Tribunal: TJMT
Processo: 1029346-43.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029346-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS APARECIDO FERREIRA - CPF: 001.545.641-25 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 10.587.334/0001-67 (APELADO), ATAHIDE MONTEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.754.601-31 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PROVAS REQUISITADAS E NÃO ANALISADAS – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.”
(AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019” ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029346-43.2018.8.11.0041

APELANTE: ANDRE LUIS APARECIDO FERREIRA

APELADO: INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRE LUIS APARECIDO FERREIRA
contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Morais n. 1029346-43.2018.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA,
em que se julgou “
improcedentes os pedidos desta ação de indenização por danos morais proposta por ANDRE LUIS APARECIDO FERREIRA contra INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. Custas e despesas processuais pelo autor, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.”
. (ID. 180140634)

Preliminarmente, a autora alega a ocorrência de cerceamento de defesa, apontando que
“A sentença trata que a Reclamante deveria ter comprovado, mas, ao mesmo passo, não teve a Reclamante a oportunidade de fazer qualquer prova. Não ocorreu – DESPACHO SANEADOR – o processo foi direto para sentença.”.

Aduz que,
“a boa-fé objetiva prevista no artigo 5º do Novo CPC e com o princípio da colaboração insculpido no artigo 6º. Tal previsão é uma complementação do previsto no caput do artigo 9º do Novo CPC: "Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida."”.

Afirma que
“Neste momento é de promoção da justiça e trazendo como conseqüência a paz social, através sistema de andamento de processos no País. O acesso a justiça trata-se de um requisito essencial aos direitos humanos, e faz parte harmoniosamente de um universo jurídico voltado a correspondem as expectativas sociais. Uma justiça igualitária que pretende garantir uma justa ponderação aos questionadores..

No mérito, argumenta que,
“O dano moral sofrido pelo Reclamante – é evidente neste processo, e a sentença no momento de decisão ao invés de tratar do dano moral: fala de parcelas de curso. O que não vem a ser sequer tema do processo.”.

Em suma, requer o acolhimento das preliminares para anular a sentença determinando a realização das provas requeridas, e no mérito, a procedência dos pedidos contidos na inicial (id. 217403048).

Em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (id. 217402551).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRE LUIS APARECIDO FERREIRA
contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Morais n. 1029346-43.2018.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA,
em que se julgou “
improcedentes os pedidos desta ação de indenização por danos morais proposta por ANDRE LUIS APARECIDO FERREIRA contra INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. Custas e despesas processuais pelo autor, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.”
. (ID. 180140634)

Verifica-se dos autos que a parte autora promoveu a presente ação afirmando que
“um consumidor assíduo de combustível, já que isto vem a ser necessário para a locomoção na vida moderna. E sendo que a quantidade e capacidade de seu tanque de combustível – diesel - vem a ser na media de R$ 130,00 (Cento e trinta reais) – e consegue rodar com o carro, cerca de 338,40 km. Ocorre que no abastecimento datado de 03.08.2016 – o Reclamante abasteceu como de costume no posto Reclamada, e lhe passaram a conta de R$160,00 (Cento e sessenta reais) de abastecimento. O Reclamante pagou – a nota está em anexo. O problema. O carro do Reclamante simplesmente rodou somente 257 km com aquele abastecimento – 51 litros. Ou seja, o Reclamante fez bem menos percurso com aquele tanque de abastecimento, do que o normal. A ocorrência aqui vem a ser que o Reclamante não teve 51 litros abastecidos no carro, mas que na verdade o tanque não foi abastecido até completar. Assim, inconformado com tudo isso, o Reclamante ligou na Agencia Reguladora Nacional de Petróleo / Gás / Diesel – e fez uma denuncia quanto a ocorrência de um abastecimento em seu carro que na verdade não ocorreu, já que apesar da nota fiscal de abastecimento indicar o tanque do Reclamante não foi completado. Protocolo de reclamação: 273.508 – bomba 12.”.

Desta forma, busca através da presente ação indenização da parte contrária em razão da venda de combustível, suspostamente, adulterada.

Noto que na inicial a parte autora pleiteou a realização de perícia técnica, bem como na impugnação a contestação ressalta a necessidade de realizar a prova.

Após a apresentação da defesa, sem proferir despacho saneador com abertura de prazo para especificar provas, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente os pedidos da inicial, sem analisar o pedido de provas das partes.

Assim, entendo que assiste razão a apelante quanto a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Isso porque, a partes pugna pela produção de provas, ante a alegação de combustível adulterado, logo, é necessária a realização dos procedimentos requisitados, para melhor elucidação da lide, já que por meio de tais provas, poderá ser demonstrado o fato constitutivo do seu direito e, com mais segurança, um juízo mais próximo à verdade, seja para a procedência ou improcedência dos pedidos.

No caso, em se tratando de vício provocado por uso de combustível adulterado o elemento mínimo seria a comprovação por meio de laudo pericial quanto ao motivo da pane no veículo, bem como o nexo causal existente entre esta e o suposto uso de combustível adulterado.

Logo, necessária a produção da prova.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO - UTILIDADE DA PROVA SOBRE OS FATOS ARGUIDOS EM DEFESA - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA CASSADA - Configura cerceamento de defesa e causa prejuízo à parte ré o julgamento antecipado de procedência, nos casos em que haja expresso requerimento de produção de prova relevante para a demonstração da tese de defesa.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.152220-0/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2023, publicação da súmula em 21/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. - Há cerceamento de defesa quando útil para o julgamento da lide a produção de provas orais (depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas) pretendidas por ambas as partes, e pericial contábil requerida pelos autores, a fim de verificar se, de fato, houve danos morais e materiais decorrentes da rescisão unilateral do contrato de distribuição, pela proponente, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação, pela distribuidora.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0479.16.014348-9/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2023, publicação da súmula em 31/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PELO RÉU. NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA NA QUAL A PARTE AUTORA OBJETIVA A CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR OFENSAS PROFERIDAS NAS REDES SOCIAIS, JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM.NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA PARTE RÉ MERECE SER ACOLHIDA, UMA VEZ QUE A APELANTE APRESENTOU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NA FASE INSTRUTÓRIA, APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL, CUJO PEDIDO SEQUER FORA ANALISADO, COM A REMESSA SUMARIA DO FEITO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE, INCLUSIVE, FOI DESFAVORÁVEL À PARTE QUE POSTULOU A PROVA. DIANTE DAS VERSÕES ANTAGÔNICAS E A NATUREZA DA AÇÃO, SE FAZ IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. COM EFEITO, NECESSÁRIA A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, POSTO QUE FUNDAMENTADA APENAS EM UMA ÚNICA VERSÃO DOS FATOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES AO MENOS EXAMINADO O CABIMENTO E NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA”
(Apelação Cível, Nº 50019431420198210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-09-2020)

Tal é o entendimento do STJ:
“há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.”
(AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019” ).

Vale destacar a necessidade de produção das provas, haja vista que dos documentos analisados nos autos, o empreendimento do apelante não consta como embargado, o qual seria devidamente esclarecidos com os documentos solicitados pela parte autora, bem como pelas testemunhas.

Vale dizer, que o pleito da autora se baseia em mera presunção de que os embargos lançados em outros empreendimentos possam alcançar àquele por ela adquirido, quando na verdade, faz-se necessário que o bem (em análise) seja constrito pelos órgãos ambientais responsáveis.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da requisitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024